Tribunal: STF
Processo: Rcl 71704
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Recebimento como agravo regimental. Notória pretensão de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Alegada violação à ADI nº 5.994/DF. Carência de pertinência temática e estrita aderência. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual negou-se seguimento à reclamação ante a ausência de estrita aderência entre o paradigma de controle suscitado e os contornos do caso concreto.



    II. Questão em discussão



    2. Em discussão, a existência ou não de pertinência temática entre o conteúdo da decisão reclamada e a discussão contemplada no bojo do julgado paradigma (ADI nº 5.994/DF).



    III. Razões de decidir



    3. Por força do princípio da fungibilidade e dada a previsão do art. 1.024, § 3º, do CPC e do art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental.



    4. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do paradigma apontado como violado e a discussão que tangencia o caso concreto.



    5. Enquanto na ADI nº 5.994/DF, discutiu-se a possibilidade de a jornada de 12 horas, alternada com descanso de 36, ser pactuada via acordo individual de trabalho, e não apenas acordo ou convenção coletiva, no caso em apreço, discute-se a necessidade de garantir isonomia salarial entre ocupantes de um mesmo cargo que possuem jornadas distintas, de 220 e 180 horas. 



    6. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.